Tribunal: STF
Processo: ARE 1445765
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-28
Data de publicação: 2023-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. MATÉRIAS SUBMETIDAS AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 6. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 566.471. TEMA 1.234. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.366.243. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ORA EMBARGADA. PREJUDICIALIDADE DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO IMEDIATA DO FEITO AO TRIBUNAL DE ORIGEM, COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF, MANTIDO O FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO EM QUESTÃO À PACIENTE, NA FORMA COMO EVENTUALMENTE DEFERIDO NA ORIGEM, ATÉ O JULGAMENTO FINAL DO MÉRITO DOS TEMAS 6 E 1.234 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Estado do Paraná contra decisão que porta a seguinte ementa:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. APLICAÇÃO DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. CONTROVÉRSIA QUANTO AO FORNECIMENTO DO FÁRMACO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.” (Doc. 191)



    A parte embargante alega, em síntese, que se cuidaria de controvérsia relativa ao fornecimento de medicamento não contemplado pela política pública de saúde (não padronizado) para o tratamento da enfermidade da parte autora. Salienta, ainda, que as questões controversas nestes autos tiveram a sua repercussão geral reconhecida pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 1.366.243, Tema 1.234 e no Recurso Extraordinário 566.471, Tema 6 (Doc. 195).



    É o relatório. DECIDO.



    In casu, verifica-se que as  presentes controvérsias foram submetidas por esta Suprema Corte ao regime da repercussão geral (Tema 6, RE 566.471, Rel. Min. Marco Aurélio e Tema 1.234, RE 1.366.243, Rel. Min. Gilmar Mendes), devendo o feito ser devolvido ao Juízo de origem.



    Ex positis,  RECONSIDERO a decisão anteriormente proferida (Doc. 191), JULGO PREJUDICADOS os embargos de declaração opostos pelo Estado do Paraná (Doc. 195) e, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (na redação da Emenda Regimental 21/2007), DETERMINO a DEVOLUÇÃO IMEDIATA do feito ao Tribunal de origem, mantido o fornecimento do medicamento em questão à paciente, na forma como eventualmente deferido na origem, até o julgamento final do mérito do Tema 1.234 da Repercussão Geral.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de agosto de 2023.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente